Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726082-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA ALVES CORDEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento, majorou a multa arbitrada na decisão de ID no 88422385 para R$ 10.000,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 150.000,00 (autos de no 0700832-55.2021.8.07.0011, ID no 97743076, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, afirma que empresa Tam Linhas Aéreas S/A cumpriu integralmente o comando judicial, pois o plano de saúde foi reativado em 16/4/2021, conforme ID no 89134194 dos autos originários, motivo pelo qual não haveria qualquer motivo fático ou jurídico para a majoração da multa. 3. Esclarece que o contrato coletivo empresarial que a agravada estava vinculada (no 1114812000 TAM – Plano 69026 – AMIL 400) foi encerado em 30/4/2021, o que constituiu fato novo superveniente à tutela provisória de urgência. 4. Mesmo assim, narra que a decisão foi cumprida, na medida em que o plano foi restabelecido na categoria S450, o que demonstraria que a agravada não ficou desamparada. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a multa arbitrada seja extinta ou limitada a valor que atenda à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Preparo (ID no 28121748, págs. 1-2). 7. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 28128455. 8. É o necessário. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A decisão contra a qual a agravante se insurge também foi objeto do Agravo de Instrumento no 0725329-69.2021.8.07.0000 interposto por Tam Linhas Aéreas S/A. 11. No referido recurso foi deferido pedido de liminar para suspender todos os efeitos da decisão, nos seguintes termos: “[...] 10. Sobre o tema, importante ponderar que o legislador não deixou lacunas legais a serem preenchidas pelo Juiz. O período de 6 (seis) meses (mínimo) a 2 (dois) anos (máximo) da morte do titular, conhecido como “prazo de remissão”, deve ser estabelecido em contrato (art. 30 da Lei no 9.656/98). 11. No contrato celebrado entre a agravante e a operadora Amil Assistência Médica há previsão de que o referido prazo seria de 12 (doze) meses, ou seja, dentro dos limites legais (cláusula 11.1.1., ID no 90546050, pág. 14 dos autos originários). 12. No mesmo sentido, confiro precedente desta Turma: Acórdão no 1312265, 07103252320208070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. Nesse cenário, verifica-se que há divergência quanto ao direito postulado pela agravada nos autos originários, cuja pretensão somente poderá ser adequadamente dirimida em Juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 14. O artigo 537 do CPC estabelece que o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 15. Constatando-se que houve a observância da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde e que há divergência quanto ao direito postulado pela agravada, a manutenção da multa se torna desnecessária, pois a sua finalidade foi atingida com o cumprimento da obrigação. 16. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312596, 07016256220198070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Defiro o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão recorrida: ID no 97743076, págs. 1-2 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se.” 12. Constatando-se que as razões e a pretensão recursal são semelhantes, adoto os mesmos fundamentos da decisão supracitada para deferir o efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 13. Defiro o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão recorrida: ID no 97743076, págs. 1-2 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Associe-se ao Agravo de Instrumento de no 0725329-69.2021.8.07.0000, para viabilizar o julgamento conjunto. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO